Tribunal: TJDFT
Processo: 0746760-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746760-20.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELINA GOMES DE MELO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Comprove o advogado a ciência da parte quanto à renúncia ao mandato (ID 77435282/77435281), nos termos do art. 112 do CPC, permanecendo, até então, no seu patrocínio. Prazo: 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora